Tribunal: TJMT
Processo: 1001051-47.2017.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001051-47.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALESSIO FELIPE DA COSTA - CPF: 047.661.921-17 (APELANTE), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI - CNPJ: 10.553.175/0001-80 (APELADO), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE ACOLHEU PRELIMINAR, PROVENDO O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: ALESSIO FELIPE DA COSTA

APELADO: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL – VÍCIO OCULTO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO BASEADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS –

CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO –

RECURSO PROVIDO.

Se o julgador fundamentou a sentença de improcedência na ausência de comprovação, pelo autor, dos fatos narrados na exordial, fica claro que não se tratava de hipótese de aplicação do disposto no artigo 355, I do CPC/2015, de modo que deveria ter sido possibilitado ao requerente a mais ampla instrução probatória, considerando justamente a distribuição do ônus probante.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALESSIO FELIPE DA COSTA
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face da
CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS,
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo a sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita
.

Preliminarmente, alega o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado antecipadamente sem a produção de prova oral, apesar de requerida pelo autor.

No mérito, sustenta que o imóvel foi entregue ao apelante com vício oculto, o qual só veio a aparecer após o início das chuvas (quando a água passou a entrar no imóvel).

Argumenta que ao procurar a apelada para resolver o problema, esta apresentou uma solução paliativa (instalação de uma manta térmica entre o telhado e o forro da casa), a qual, entretanto, não funcionou, pois o defeito persistiu, causando com isso prejuízos ao apelante, consistente no comprometimento dos móveis, parede e até estrutura da casa, devido a água que escorre pelas paredes nos dias de chuva.

No mais, alega ser inconteste o dano material, decorrente das infiltrações e danificações causadas e, ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 34627961).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o autor, ora apelante, firmou contrato de financiamento para construção de um imóvel localizado a Rua 08, Lote 12, Quadra 15, medindo 200m2, bairro Recanto do Parque, sob matrícula nº. 108.589, Rondonópolis, a ser realizada pela requerida/apelada.

Segundo o demandante, no ato da entrega das chaves, o imóvel se encontrava em perfeito estado, contudo, a partir do mês de outubro/2016, com o início do período de chuvas, adentrou água no imóvel, ocasionando danos à residência.

Alega que entrou em contato com a empresa requerida, a qual lhe informou que se tratavam de problemas estruturais na montagem da cobertura da casa, sendo instalada uma manta térmica entre o telhado e o forro da casa.

Consta que mesmo com a instalação da citada manta, a água da chuva continua a escorrer pelas paredes, ocasionando infiltrações e danificando os móveis da casa.

Em razão da inércia da demandada para resolver o problema, foi ajuizada a presente ação.

Pois bem.

Consoante relatado,
alega o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado antecipadamente sem a produção de prova oral, apesar de requerida pelo autor.

Com efeito, apesar de a sentença de improcedência da ação se basear na ausência de provas dos fatos constitutivos do direito do autor - o qual teria baseado seu pedido apenas em vídeo para comprovar que a água da chuva entra no imóvel e causa danos - o feito foi julgado antecipadamente, sem que houvesse a produção de provas requerida pelo demandante.

Ora, se o julgador fundamentou a sentença de improcedência na ausência de comprovação pelo autor dos fatos narrados na exordial, fica claro que não se tratava de hipótese de aplicação do disposto no artigo 355, I do CPC/2015, de modo que deveria ter sido possibilitado ao requerente a mais ampla instrução probatória, considerando justamente a distribuição do ônus probante.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA - AÇÃO ORDINÁRIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SENTENÇA FUNDAMENTADA NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR COM A CONSEQUENTE CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

- Tendo sido formulado pedido de justiça gratuita em grau recursal e, posteriormente, recolhido o preparo, não há que se falar em deserção.

- A sentença fundamentada em ausência de provas de cuja produção a parte não teve oportunidade é nula, sendo defeso ao magistrado o julgamento antecipado da lide quando sua decisão for embasada exatamente na insuficiência do acervo probatório, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa
."

(TJMG -

Apelação Cível

1.0034.10.004099-6/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/2019, publicação da súmula em 21/10/2019)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO - INDEFERIMENTO PRODUÇÃO DE PROVA - JULGAMENTO ANTECIPADO - PROCEDENCIA DO PEDIDO POR AUSENCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA - CONTRADIÇÃO. O julgamento antecipado da lide com procedência do pedido inicial por ausência de provas, sem que tenha sido oportunizada a produção delas, caracteriza inequívoco cerceamento de defesa."

(TJMG -

Apelação Cível

1.0514.16.001228-2/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/0019, publicação da súmula em 27/11/2019)

No caso, muito embora o autor tenha trazido apenas o vídeo constante no ID 34627723, o qual mostra grande quantidade de água descendo do forro de um imóvel, resta incontroverso dos autos que a construtora apelada precisou instalar mantas térmicas entre o forro e o telhado da casa, tendo em vista que esta confirma tal fato em sua peça de defesa, conforme se verifica do ID 34627732-pag. 2.

Destarte, é possível constatar que a parte autora teve, de fato, problemas relacionados à estrutura do imóvel entregue pela construtora, bem como que a esta, por sua vez, implementou medidas para tentar repará-lo.

Assim, resta demonstrado o início de prova indispensável ao embasamento do pedido do autor, bem como a necessidade da instrução processual para propiciar ao magistrado os demais elementos probatórios necessários à solução da lide.

Portanto, caracterizado o cerceamento de defesa, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de acolher a preliminar de cerceamento de defesa para anular e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o seu regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020